Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. ARTIGOS 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 10 do CPC dispõe que o “juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. 1.1. Já o parágrafo único do artigo 487 do CPC, prevê que “ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”.
2. Na hipótese, o MM. Juiz sentenciante reconheceu a prescrição sem a prévia e oportuna intimação das partes para manifestação, violando as disposições contidas no artigo 10 e no parágrafo único do artigo 487, ambos do CPC.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.